Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700626-82.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DOUGLAS APARECIDO SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral. II – A materialidade e autoria da contravenção restam demonstradas diante das provas robustas, incluindo o relato da vítima, corroborado por testemunhas e demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. III – Resta configurada e adequadamente tipificada a contravenção penal de vias de fato a prática de chutes desferidos pelo réu contra a vítima. IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova. V - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VII – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que o depoimento da vítima constitui prova isolada, destoando do laudo de exame de corpo de delito, além de não haver testemunhas oculares que tenham presenciado os fatos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 70703243). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Da análise da prova oral existente nos autos, constata-se que a vítima prestou depoimentos firmes e coerentes na fase extraprocessual e perante o Juízo, afirmando que o réu a agrediu com um chute que atingiu seu rosto, além de ter pressionado seu rosto contra a parede na data e local descritos na denúncia. Agindo dessa forma, o réu demonstrou o nítido propósito de ofender a integridade física da vítima. As testemunhas policiais confirmaram que no momento do atendimento da ocorrência policial a ofendida apresentava vermelhidão e edemas visíveis em sua face. Depreende-se, dessa forma, que, embora o réu tenha negado os fatos, a agressão física perpetrada por ele é incontroversa nos autos". (ID 69766831). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70703243. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021